Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DA RÉ. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. CESSÃO DE DIREITOS. ÁGIO. VALORES PAGOS A TERCEIRO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REVELIA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO.
1. A consumação do preparo demanda a apresentação, em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois, somente assim, será possível aferir a correção e a vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. Oportunizada a regularização do preparo e ausente a correção, impõe-se o reconhecimento da deserção.
2. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
3. O ágio pago na cessão de direitos de compra e venda de imóvel relaciona-se juridicamente apenas ao cedente e ao cessionário, não devendo a construtora restituir qualquer valor dessa natureza. Aplicação do princípio da relatividade dos contratos (res inter alios acta).
4. É cabível o arbitramento de honorários de sucumbência, ainda que decretada a revelia, desde que tenha havido a constituição de procurador nos autos e atuação no curso processual.
5. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido.